Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014347-43.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n.o 1005505-94.2019.8.11.0037 movido por RUI DA VEIGA EIDT, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela instituição bancária.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a ação de origem deve tramitar Juízo do domicílio do Agravado (Luiz Eduardo Magalhães/BA) ou onde foi proferida a sentença exequenda.
Diante da incompetência territorial do Juízo mato-grossense, requer a remessa dos autos para a Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, ou seja, o domicílio do Agravado/Autor.
Alternativamente, com amparo no art. 516 do CPC, pede que os autos sejam encaminhados para a Justiça Federal, seja porque há litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil, eis que figuraram como parte Ré na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 movida pelo Ministério Público Federal, ou, porque a sentença exequenda foi proferida naquela justiça especializada.
Noutro ponto, alega que o Agravado não instruiu a ação singela com os documentos essenciais à propositura, em desatenção à regra do art. 320 do CPC. Logo, deve ser indeferida a petição Inicial.
Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor in casu, já que os fatos objeto da lide ocorreram antes da vigência do Codex.
Assevera que o termo inicial dos juros de mora é a data em que ocorreu a citação na ação de origem, e não na ação civil pública como entendeu o Magistrado da primeira Instância.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão invectivada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois é tirado em virtude de decisão proferida em ação de Cumprimento Provisório de Sentença, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Quanto ao pedido liminar, embora o Agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, na verdade ele pretende a antecipação da tutela recursal porque, consoante extrai das razões recursais, almeja, desde logo, a reforma da decisão agravada.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, todavia, não vislumbro a confluência dos requisitos mencionados.
Extrai-se do caderno processual que o Agravado ingressou com Liquidação Provisória de Sentença, cujo título executivo é a sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 movida pelo Ministério Público Federal em face de Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, condenando solidariamente as Rés à devolução da quantia apurada entre esse índice definido e àquele aplicado pelo Banco do Brasil na época.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “Compete à Justiça estadual a análise de execução individual da sentença proferida no âmbito da ação civil pública, originariamente proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central e Banco do Brasil quando apenas este é demandado no referido processo de execução individual” (CC 164827, Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 18/02/2020). Logo, não há falar em incompetência territorial.
A Corte também definiu, por meio do REsp 1370899/SP, julgado sob a ótica dos recursos repetitivos, que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.”
Noutro ponto, verifica-se que a documentação apresentada pelo Agravado está adequada à propositura da ação Liquidação Provisória de Sentença, especialmente porque há a demonstração das cédulas rurais pignoratícias firmadas e a memória de cálculo do crédito que objetiva receber.
Destaca-se, outrossim, que as regras do Código de Defesa do Consumidor são indispensáveis ao caso concreto para o saneamento dos desdobramentos dos contratos objeto da liquidação de sentença.
Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.
De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Feitas essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora